Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704893-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAKS KLAYNE ARAUJO CHAVES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que, não obstante a parte autora ter efetuado o pagamento custas iniciais (IDs 22088232 e 22088233), quando da distribuição da presente ação, pois realizada inicialmente em Vara da Fazenda Pública, motivo pelo qual no preparo recursal não foram recolhidas as custas iniciais, apenas a “guia recurso”, conforme IDs 22088329 e 22088330, consta nos autos um pedido anterior de restituição daquele valor pago a título de custas iniciais, petição de ID 22088239, tendo sido deferida a restituição mediante requerimento administrativo direcionado à Contadoria deste TJDFT, nos termos da decisão de ID 22088242. Diante desse fato, determino que a parte autora, ora recorrente, apresente, no prazo de 5 dias, sob pena de se considerar deserto o recurso interposto, certidão da Contadoria deste TJDFT (ou do respectivo órgão do Tribunal responsável pelo procedimento indicado) confirmando que não foi solicitada a restituição daquele valor, referente à guia no 29417250101267391 (de 23/07/2020), no valor de R$ 149,82, anteriormente pago a título de custas iniciais. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator